Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1011978-10.2019.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ONIRIA VALERIANO CARDOSO
Recorrida: OI S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. CANCELAMENTO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. In casu, alegando o Recorrente a ausência de fornecimento de injustificado dos serviços de internet, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período objurgado, mister do qual não se desincumbiu.
3. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na ausência de fornecimento do serviço de internet do Recorrente, fato este que autoriza o cancelamento do serviço sem a incidência de qualquer multa de fidelidade.
4. Ademais, entendo que configurados os danos morais sofridos pela consumidora, em razão do bloqueio do serviço de internet. É de sabença a importância atual que os serviços de internet têm na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço, que não os disponibiliza e, ainda, cobra pelos mesmos.
5. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, não restou comprovado o pagamento de nenhuma fatura após a suspensão dos serviços, razão pela qual impõe-se o seu indeferimento.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1011978-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ONIRIA VALERIANO CARDOSO - CPF: 405.229.891-87 (REPRESENTANTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020